Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO. CONTRATO BILATERAL. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. Em se tratando de pedidos cumulados, o valor da causa deve refletir a soma de todos eles. Nos termos do artigo 476, do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. No caso concreto analisado, tem-se que o inadimplemento parcial do autor desobriga a contratante à entrega da contraprestação ajustada, enquanto não cumprida, integralmente, a obrigação assumida.